Tribunal: STF
Processo: HC 105674
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. A tomada da culpabilidade como circunstância judicial atende ao critério constitucional da individualização da pena, chegando à definição da maior ou menor participação do agente. 



    HABEAS CORPUS – DOSIMETRIA DA PENA – JUSTIÇA VERSUS ILEGALIDADE. De regra, a pena é fixada sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. Surgindo das premissas da decisão proferida o atendimento ao princípio da razoabilidade, considerada a espécie proporcionalidade, há a improcedência da impetração.